Tribunal: TJPA
Processo: 0069470-64.2015.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5954 - ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0069470-64.2015.8.14.0055
APELANTE: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GUAMA, MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

APELADO: BANCO RODOBENS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE “MANDAMUS”. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MODIFICADA NOS TERMOS DO PROVIMENTO RECURSAL.

DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e dar-lhe provimento e, em remessa necessária, modificar a sentença nos termos do provimento recursal, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e seis de abril a três de maio do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (membro).

Belém/PA, 03 de maio de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de mesmo nome que, nos autos de
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR
, proc. nº 0069470-64.2015.8.14.0055, ajuizada pelo BANCO RODOBENS S.A., julgou procedente o pedido constante da inicial.

A parte dispositiva da sentença restou assim lançada:

‘‘Isso posto, com esteio nos argumentos acima alinhavados, caracterizada a ilegalidade do ato hostilizado, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONSTANTE DA INICIAL para CONCEDER A SEGURANÇA PLEITEADA e, em consequência, DETERMINO que a autoridade coatora, PREFEITO DE SO MIGUEL DO GUAMÁ, proceda a imediata EMISSÃO DA GUIA DO ITBI referente ao imóvel com registro sob matrícula nº 9.076 e EXTINGO O PRESENTE PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com força no artigo 487, inciso I, do CPC.

Transcorrido
in albis
o prazo para recurso voluntário, encaminhem-se os autos ao Egrégio TJ/PA para Reexame Necessário, nos termos do que preceitua o artigo 14, §1º, da Lei nº 12.016/09.

Deixo de condenar em honorários advocatícios, porque incabível na espécie.

Sem custas. Ciente o Ministério Público. Demais cautelas de estilo.

Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas de Lei. Intime-se. Nos termos do Provimento 03/2009 – CJCI.

P.R.I.C.

São Miguel do Guamá/PA, 20 de junho de 2017.

HORACIO DE MIRANDA LOBATO NETO

Juiz de Direito.”

Na origem, cuida-se de mandado de segurança na qual relata o impetrante, ora apelado, que realizou contrato de empréstimo para financiamento de bem imóvel com a Sra. Maria José de Souza Silva, legítima possuidora do imóvel matriculado sob o nº 9.076 no Cartório de Notas e Registro de Imóveis de São Miguel do Guamá, sendo que o próprio bem foi dado como garantia fiduciária.

Fala que a contratante, apesar de regularmente notificada, deixou de pagar as parcelas do financiamento, de modo a lhe autorizar a retirada do imóvel, o que motivou o requerimento de emissão do Imposto sobre Transmissão de Bens e Imóveis - ITBI.

Sustenta a impetrante que requereu a emissão de guia de ITBI do referido imóvel, matriculado sob o nº 9.076 do Cartório de 1º Ofício de Notas e Registro de Imóveis de São Miguel do Guamá, sendo que o referido pedido foi negado após parecer negativo exarado pela Procuradoria-Geral do Município.

Encerrada a instrução processual e à revelia do Município, o juízo singular, concedeu a segurança, nos termos supra enunciados (Id. 1621028 - págs. 1/4).

Inconformado, o Município de São Miguel do Guamá interpôs o presente recurso de apelação (Id. 1621033 – págs. 1/4), requerendo, inicialmente, a reforma da decisão recorrida, sob o fundamento de não haver, no caso, direito líquido e certo, já que o Banco Rodobens, ora recorrido, não teria promovido a devida intimação da possuidora do imóvel para cumprimento do contrato, posto que outra pessoa, de nome Ruy Guilherme, recebera a notificação extrajudicial, conforme se observa da fl. 26 dos autos.

Sustenta que não foi juntado o contrato de empréstimo, assim como que a cédula de crédito bancária estaria incompleta e sem assinatura das partes contratantes.

Fala que, em que pese constar nos autos o termo de autorização, o referido documento teria caráter duvidoso, tendo sido assinado por um supervisor à época que não tinha poderes para tanto, pois todas as autorizações referentes à essas questões do Município seriam assinadas apenas pela autoridade máxima de cada setor ou pelo próprio gestor municipal.

Em seguida, sustenta que não consta dos autos o comprovante de pagamento do foro anual do referido imóvel, requisito fundamental para a expedição de autorização pelo poder público, além de que a Sra. Maria José estaria apenas na posse do imóvel, não detendo o seu domínio útil, que pertenceria ao próprio Município de São Miguel do Guamá.

Ao final, completa que há diversos problemas na documentação apresentada pelo recorrido, de modo que não se pode falar em direito líquido e certo.

Conforme certificado, o apelado não apresentou contrarrazões ao vertente recurso (Id. 3759615 – pág. 1).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo provimento do recurso de apelação interposto, para que fosse reformada a sentença e, por consequência, denegada a segurança pleiteada (Id. 3849778 – págs. 1/6).

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual (Id. 4895159 – pág. 1).

É o Relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço a apelação e passo à sua análise meritória.

Com a ação intentada, postulou o impetrante, ora apelado, a concessão da segurança com vistas a que a autoridade coatora procedesse a imediata emissão da guia do ITBI referente ao imóvel de que cuida os autos.

Verifica-se que a sentença foi proferida com base apenas na fundamentação e nos documentos juntados aos autos pelo apelado, vez que o ora recorrente não prestou as informações que lhes foram solicitadas.

O fato de não terem prestas as informações, todavia, como é trivial, não tem o condão de ensejar revelia, de acordo com os precedentes seguintes:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC.DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N.284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 1º DA LEI N.8.906/94. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 282/STF. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ÓBICE CONTIDO DA SÚMULA N. 283/STF. REVELIA. EFEITOS. FAZENDA PÚBLICA.INAPLICABILIDADE.I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.II - A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal.III - É entendimento pacífico desta Corte que a ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo Tribunal a quo impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal.IV - A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n.283 do Supremo Tribunal Federal.V - É orientação pacífica deste Superior Tribunal de Justiça segundo a qual não se aplica à Fazenda Pública o efeito material da revelia, nem é admissível, quanto aos fatos que lhe dizem respeito, a confissão, pois os bens e direitos são considerados indisponíveis.VI - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.VII - Agravo Interno improvido.(AgInt no REsp 1358556/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/10/2016, DJe 18/11/2016).”.

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REVELIA. EFEITOS. FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE. GREVE DOS SERVIDORES PÚBLICOS. JUSTA CAUSA PARA A SUSPENSÃO DO PRAZO PROCESSUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.1. Hipótese em que o Tribunal local entendeu que o movimento grevista não é justa causa a ensejar prorrogação dos prazos processuais e que a Fazenda Pública não está sujeita aos efeitos materiais da revelia.RECURSO ESPECIAL DE CONSTRUTORA CEC LTDA.2. É orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça que não se aplica à Fazenda Pública o efeito material da revelia, nem é admissível, quanto aos fatos que lhe dizem respeito, a confissão, pois os bens e direitos são considerados indisponíveis. Nesse sentido: AgInt no REsp 1358556/SP, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 18.11.2016; AgRg no REsp 117.0170/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 9.10.2013; AgRg nos EDcl no REsp 1.288.560/MT, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 3.8.2012.RECURSO ESPECIAL DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP 3. O Tribunal de origem asseverou (fls. 333-335, e-STJ): "(...) o movimento grevista não é considerado como justa causa autorizadora da prorrogação de prazo processual; (...) a greve não pode ser considerada como um evento imprevisível, já que resulta de uma série de tratativas frustradas entre empregados e empregadores e que, nos termos da lei, deve ser comunicada com antecedência; (...) a citação se deu em 20/05/2014 e a paralisação somente em 27/05/2014. Desta forma, ainda que a juntada do mandado cumprido nos autos, que inicia o prazo para oferecimento da contestação, tenha ocorrido em 04/06/2014, a Agravada tomou ciência da propositura da ação uma semana antes do início da greve, que, como já demonstrado, não é considerada imprevisível; (...) se mesmo a greve dos procuradores da parte, responsáveis diretos pela elaboração das defesas, recursos, e prazos processuais como um todo, não é considerada justa causa nos termos do art. 183, do Código de Processo Civil, também não deve ser considerada com tal a paralisação dos funcionários da universidade;(...) considero que a greve dos funcionários da Agravada não é motivo justificador para a prorrogação de prazo concedido pelo juiz de primeiro grau, reformando a r. decisão".4. A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que a greve de servidores não constitui motivo de força maior a ensejar a suspensão ou a devolução dos prazos processuais. Nesse sentido: REsp 1.280.063/RJ, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 11.6.2013; EDcl no AgRg no REsp 892.465/RS, Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 14.5.2013; AgRg no Ag 1.214.579/MT, Ministro Aldir Passarinho Junior , Quarta Turma, DJe 23.3.2010; AgRg no REsp 855.070/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25,6.2008;AgRg no REsp 984.569/PA, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJe 28.5.2008.5. Além disso, é evidente que, para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, verificando a presença ou não de justa causa a ensejar a suspensão do prazo processual in casu, seria necessário exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7/STJ. A propósito: AgRg no REsp 995.651/RN, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 23.8.2013.CONCLUSÃO 6. Recurso Especiais não providos.(REsp 1701959/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 23/11/2018).”.

Diante disso, nada obsta que os argumentos apresentados pelo Município apelante sejam apreciados neste grau recursal, considerando que a sentença não produz qualquer efeito até que seja confirmada pelo Tribunal de Justiça, sem contar que a decisão impugnada poderá ser reexaminada ainda sob a ótica da remessa necessária.

Dito isso, no caso vertente, entendo que não restou comprovado o direito líquido e certo alegado, pelo fato de existirem muitas inconsistências na documentação apresentada pela parte impetrante, ora apelada.

De fato, sobre essa circunstância, imperioso reproduzir, inicialmente, a manifestação da representante do Ministério Público com assento neste grau:

“Verifica-se, com efeito, que, na linha de argumentação da municipalidade, a notificação enviada para a Sra. Maria José de Souza Silva, que deu ensejo à pretensão do Banco, em razão da inércia da contratante, não foi por ela recebida, conforme se vê do AR de ID nº 1621023 - Pág. 26 dos autos.

Noutro passo, além de todas as incoerências procedimentais alegadas na Apelação, verifica-se que uma delas é de que o imóvel está sob domínio, na verdade, do próprio Município de São Miguel do Guamá, o que, de per se, prejudicaria a transferência de propriedade entre particulares.

Forte nestes fundamentos, entendemos que não há direito líquido e certo na emissão de ITBI, consoante pretendido pelo Banco Apelado, pois as partes devem ser remetidas às vias ordinárias, onde é possível a dilação probatória, para que as dúvidas existentes sejam sanadas, sendo o caso, portanto, de provimento recursal e reforma da Sentença examinada.”.

Como se sabe, conforme determina o art. 1º da Lei 12.016/2009
[1]
, o pressuposto essencial para a impetração do mandado de segurança é a existência de direito líquido e certo.

O mandado de segurança, portanto, pressupõe sua existência apoiado em fatos incontroversos e não em situações dúbias, incertas ou complexas, que reclamem instrução probatória. Situação complexa não recepciona direito líquido e certo.

Nos termos da jurisprudência do STJ "mandado de segurança possui via estreita de processamento, a exigir narrativa precisa dos fatos, com indicação clara do direito que se reputa líquido, certo e violado, amparado em prova pré-constituída"(RMS n. 30.063/RS, Relatora MinistraNancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/2/2011, DJe 15/2/2011).

Nesse sentido, igualmente, o seguinte precedente:

"MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ORDINÁRIO. REGISTRO DE IMÓVEIS. BLOQUEIO DE MATRÍCULA. ADMISSIBILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE PROVA.

1.- O art. 214, 3º, da Lei de Registros Públicos prevê que o magistrado, no exercício de sua função correcional, "poderá determinar de ofício, a qualquer momento, ainda que sem oitiva das partes, o bloqueio da matrícula do imóvel".

2.- A pretensão da Recorrente demanda exame de fatos com dilação probatória, porquanto trata-se de questão complexa em que envolve fundada suspeita de irregularidades ou fraude em registro de imóveis. Tal suspeita e a notícia de que há ação judicial objetivando discutir o registro justifica,
ad cautelam
, a manutenção do bloqueio combatido.

Recurso Especial improvido".

(RMS n. 28.466/AM, Relator Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2009, DJe 23/11/2009).”.

A questão trazida ao âmbito destes autos carece de prova pré-constituída do direito alegado, havendo necessidade de exame de fatos e dilação probatória, por abordar a demanda matéria complexa que envolve divergência quanto à realidade dos acontecimentos e diante da circunstância de existirem muitas inconsistências na documentação apresentada pelo recorrido.

Em sendo assim, resulta evidente que o impetrante, ora apelado, não logrou êxito em demonstrar e caracterizar, através de prova inequívoca e verossímil, o ato tido como abusivo, que supostamente fora praticado pela autoridade apontada como coatora, requisito esse indispensável à propositura da ação, não tendo também conseguido comprovar a liquidez e certeza do direito vindicado.

A doutrina, a respeito do ponto tratado, ou seja, o direito líquido e certo, ensina que não basta que ele possa vir a ser demonstrado, mas que se faz indispensável que seja,desde logo, de pronto, inequivocamente existente e definido em seu conteúdo,independentemente de comprovação posterior.

Na hipótese presente, as alegações formuladas pelo apelado, as quais tenta corroborar com um manancial de documentos, são inservíveis à caracterização da liquidez e certeza na espécie, além do que, pelo que se extrai do processado, o imóvel encontra-se sob o domínio do recorrente, conjuntura que inviabiliza qualquer transferência da propriedade.

Assim sendo, inexistindo direito líquido e certo em relação à emissão do ITBI, deve a parte impetrante postular seu pressuposto direito na via ordinária, oportunidade em que, mediante a competente dilação probatória, incabível em sede mandamental, conforme frisado, os fatos poderão ser melhor elucidados.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de apelação cível para reformar a sentença de 1º grau, ante a ausência de direito líquido e certo em favor da parte recorrida, ora impetrante, denegando, em consequência, a segurança pleiteada.

Em remessa necessária, MODIFICO a sentença nos termos do provimento recursal.

Sem condenação em honorários advocatícios, conforme o art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

Custas
ex lege
.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

Belém/PA, 03 de maio de 2021

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Belém, 06/05/2021